Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701512-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAYANE PEREIRA AGUIAR IMPETRADO: JUÍZA DRA. FERNANDA DIAS XAVIER DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA-DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão prolatada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina nos autos da execução n. 0708556-26.2024.8.07.0005, que extinguiu a execução apenas em relação à nota promissória no 4, sem apreciação de mérito, por falta de título executivo (arts. 485, IV, e 786, do CPC, do Código de Processo Civil). De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso, inexiste decisão manifestamente ilegal a ferir direito líquido e certo. Isso porque, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança em face das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. As Turmas Recursais do TJDFT têm se manifestado nesse mesmo sentido: Acórdão 1811670, 07021275820238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1704970, 07006742820238079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescente-se, por fim, que a decisão impugnada por meio do Mandado de Segurança deveria ter sido combatida pela via do agravo de instrumento, em razão de tratar-se de processo cível, em fase de execução, conforme previsto no art. 80, III, do RITRJE/DF. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do mandado de segurança manejado razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator